Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734296-98.2024.8.07.0000 DESPACHO Em consulta ao PJe 1° grau, verifica-se que a tramitação dos autos principais foi suspensa por convenção das partes para tratativa de acordo (Proc. 0714391-53.2024.8.07.0018 - id 222545205). Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, ficando advertida de que o silêncio será interpretado como desinteresse. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator